Tribunal: TJMT
Processo: 0022844-86.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0022844-86.2010.811.0041 - PJE
Recorrente: MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP e RETA MINERAÇÃO LTDA - ME
Recorrido: FABIO CEZAR BARROS LEÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP e RETA MINERAÇÃO LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 41294482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CLAÚSULAS LEGAIS – OBRIGAÇÃO PACTUADA DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA - PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS - ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO – ARTIGO 373, I, DO CPC – ÔNUS QUE COMPETE A PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito. Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.
O deferimento do pedido de anulação de cláusulas contratuais demanda prova inequívoca, a cargo da parte que o requer.
O princípio da força obrigatória dos contratos somente abrange as disposições válidas da avença, não se aplicando àquelas avessas ao ordenamento jurídico. (TJMT – Apelação Cível no 0022844-86.2010.811.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 57687492.
A parte Recorrente alega que o acórdão guerreado afrontou os artigos 1.022, I, parágrafo único, II, 489, §1o, inciso IV, 141 e 492, todos CPC, ao não julgar a causa por fundamento na nulidade das cláusulas contratuais que reporta, comprometendo a aplicação do disposto nos artigos 981, 1.008, do Código Civil, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo novamente, para que se determine que a Corte Estadual prolate novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão ainda existente.
Recurso tempestivo (ID. 61614011).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 67024545).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Ausência de fundamentação e omissão no julgamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, levando o julgador a proferir decisão de forma equivocada e sem fundamentação.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Com a vênia devida aos argumentos expendidos no bojo do presente recurso, tenho que a sentença em exame não merece a acolhida pretendida, transcrevo:
“(...)Ademais, as Autoras pleiteiam a declaração de nulidade da
Cláusula quarta e a parte final da clausula sexta, sendo que, para sua análise, Transcrevo-as abaixo: CLAUSULA QUARTA: A PARCEIRA CONTRATADA ficar d coma posse dos bens especificados no Cláusula Primeira, sendo exclusivamente responsável pela sua guarda, manutenção, funcionamento, pagamentos de todos os impostos (IPVA e quaisquer outros, mesmo que sejam lançados em nome do PARCEIRO CONTRATANTE), respondendo inclusive cível e criminalmente por quaisquer danos causados a Terceiros, multas, pontuação na Carteira de Habilitação. Terá, ainda a responsabilidade de contratar funcionários para operar os veículos, paga-los em dia, bem como ’rodos os encargos e impostos pertinentes as leis ‘trabalhistas, não podendo, em; hipótese alguma, usar os bens dados em parceria para Transportar produtos que não sejam areia e/ou brita, ficando desde já responsabilizado cível e criminalmente pelo uso indevido dos veículos, excluindo assim qualquer penalidade para o PARCEIRO CONTRATANTE, caracterizando tal ato inclusive motivo para rescisão contratual. “
(...)
Cláusula SEXTA- A PARCEIRA CONTRATADA se obriga a pagar ao PARCEIRO CONTRATANTE, 50°/o (cinquenta por cento) do rendimento líquido obtido na atividade, ficando estipulado que nunca o valor seria inferior a 5,5 (cinco salário mínimo e meio), e de igual forma, a PARCEIRA CONTRATADA fara a retirada na mesma proporção.
(...)
Portanto, inexistindo nulidades, ilegalidades ou vicio de vontade patentes, as cláusulas impugnadas remanescem válidas, não sendo razoável que as autoras se furtem ao cumprimento das obrigações assumidas contratualmente simplesmente porque atravessa suposta dificuldade financeira.
Dos elementos de prova carreados aos autos, não há como se extrair seguramente ilegalidade ou vícios de vontade patentes.
Portanto, não havendo indícios mais seguros a afastar algo nessa linha, impõe-se observância do princípio da força obrigatória do princípio da força obrigatória dos contratos, pois os negócios jurídicos, a falta de motivo justo, são firmados para serem efetivamente cumpridos.
Portanto, não há que se falar em ressarcimento em 50% (cinquenta por cento) dos valores gastos pelas autoras, posto que consta expressamente no contrato que todos os gastos, inclusive com a contratação de motorista, e manutenção do caminhão, seria suportado pela “parceira contratada", ora autora.
Por todo o exposto, improcedentes os pedidos formulados na inicial. (...)”. (id. 24972994/24972995)
Desse modo, reputo perfeitamente válido o contrato celebrado entre as partes e os efeitos decorrentes do mesmo, sendo que não consta dos autos qualquer comprovação da existência de vicio de consentimento quando da formalização do mesmo.
Ademais, se os agentes forem capazes, e objeto for licito, possível e determinado ou determinável, a forma for prescrita ou não defesa em lei, e a vontade das partes for real, ou seja, a obrigação tiver sido pactuada de forma livre e espontânea; não há falar em nulidade contratual.
Assim, deve ser mantido o contrato na forma como avençado pelas partes, eis que, ao contrário estaríamos diante de uma insegurança jurídica, na qual, devem ser cumpridas as cláusulas entre os contratantes.
Esta ilação decorre também do fato de que, no caso de pedido de anulação devido a vício, é da requerente o ônus da prova e, no caso em tela, a autora não se desincumbiu deste encargo, consoante artigo 373, I, do CPC.
A respeito do ônus da prova, Humberto Theodoro Júnior ensina que:
No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
[...] Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.
[...] Por outro lado, de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova". (in "Curso de Direito Processual Civil", v. I, 12a ed., Ed. Forense, p. 419/420).
Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento. ”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação aos artigos supramencionados, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta aos mencionados artigos, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 141 e 492, ambos Código Processo Civil, a parte Recorrente defende a revisão das cláusulas contratuais firmada entre as partes, bem como a possibilidade de apreciação do pedido de nulidade das cláusulas contratuais.
Para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos, provas dos autos e interpretação de cláusulas contratuais firmada entre os litigantes, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. INVALIDEZ PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
2.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
3. A Corte local concluiu pela incompatibilidade do beneficiário do seguro com o serviço militar, tanto em razão da sua reforma militar como pela amputação sofrida, motivo pelo qual entendeu que não seria razoável, na interpretação da cláusula contratual, excluir a incapacidade definitiva para o serviço militar a fim de vincular o recebimento do prêmio somente nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade.
3.1. A revisão do julgado a quo exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL E PARCIAL POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL.
1. Falta de prequestionamento da matéria referente aos arts. 9, 20 e 21 da Lei 8.213/91, pois não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
2. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando o tribunal de origem, em respeito ao princípio da persuasão racional, entender e motivar que as provas trazidas aos autos são suficientes para o seu convencimento.
3. Inviabilidade de adotar as alegações da parte recorrente de que o contrato proporciona duvidas de interpretação; que não houve prestações de infrações ou recebimento de vias contratuais e que é possível enquadrar a parte recorrente em alguma das coberturas estipuladas, pois seria necessária nova análise de cláusulas contratuais e reexame de contexto fático-probatório, atividades não realizáveis nesta via especial, a teor das súmulas 5 e 7/STJ.
4. Não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005) (REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.03.2015, DJe 19.03.2015).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1825885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)”
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII